Tribunal: TCU
Processo: 033.753/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antonio Valadares de Souza Filho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Antônio Valadares de Souza Filho contra o Acórdão 3564/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e multa, em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 01.0084.00/2006-Siafi 579.468, cujo objeto consistiu na implantação do Centro Vocacional Tecnológico Escola de Habitação. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para conferir a seguinte redação ao item 9.1 do Acórdão 3564/2020-TCU-Segunda Câmara : 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas c e d, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Valadares de Souza Filho e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/05/2007 13.838,00 12/11/2007 10.703,95 02/01/2008 7.994,13 03/01/2008 1.168,62 29/02/2008 36.434,03 18/03/2008 13.610,44 27/03/2008 1.086,11 08/04/2008 4.857,85 21/05/2008 5.000,00 29/05/2008 32.539,52 20/06/2008 64.412,11 21/07/2008 41.371,08 23/10/2008 6.323,10 11/11/2008 6.357,56 02/01/2009 15.473,42 20/04/2009 19.845,92 9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".